Tribunal: TJMT
Processo: 1001310-89.2023.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001310-89.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA RODRIGUES SOARES - CPF: 786.176.001-44 (ADVOGADO), ALTERNATIVA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 22.278.700/0001-85 (IMPETRANTE), J.C. RIBEIRO PECAS - ME - CNPJ: 08.754.701/0001-28 (IMPETRANTE), FORUM DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 02.541.328/0001-40 (IMPETRADO), Juiz do Juizado Especial de Lucas do Rio Verde, MT. (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança no
1001310-89.2023.8.11.9005.

Impetrantes: ALTERNATIVA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA e J.C. RIBEIRO PEÇAS - ME.

Autoridade Coatora: Dra. Melissa de Lima Araújo, Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Litisconsorte: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/03/2024
.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSPORTE DE MADEIRA - DIVERGÊNCIA DE ESSÊNCIA ENTRE A CARGA TRANSPORTADA E AQUELA AUTORIZADA NA GUIA FLORESTAL - INFRAÇÃO AMBIENTAL – RESTITUIÇÃO DA MADEIRA E DO VEICULO - INDEVIDA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA
.

1.

Sendo o bem instrumento para a prática de crimes ambientais, não há falar-se em restituição. Tampouco se deve cogitar em depósito haja vista a potencialidade não ocasional para o cometimento de crimes ambientais. O bem interessa ao processo, devendo permanecer à disposição da justiça, nos termos do art. 118 do CPP e art. 25 § 4.o, da Lei no. 9.605/98.

2.

In casu
, é importante frisar que o caminhão foi utilizado como instrumento para a prática de crimes ambientais, não há falar-se em restituição, visto que ao teor do art. 25 § 5.o, da Lei n. 9.605/98, o bem interessa ao procedimento processual, permanecendo à disposição da Justiça.

3.

No mesmo sentido o STJ no julgamento do AREsp 1084396/RO entendeu por regular a apreensão de veículo (trator) locado, tendo em vista o princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, em que a responsabilidade recai de qualquer forma para quem contribui para a pratica da infração ambiental.

4.

Segurança denegada.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde no TCO de no 1007268-67.2023.8.11.0045.

As impetrantes requerem a concessão de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão, para que seja determinada a liberação da madeira e do veiculo.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade coatora não prestou informações.

O litisconsorte passivo, devidamente intimado, não apresentou manifestação.

O Ministério Público manifestou pela não concessão da segurança.

Em sessão de julgamento, o representante do Ministério Público ratificou o teor do parecer.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o pleito de restituição do veiculo e da carga de madeira apreendidos.

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016, de 07.08.2009, in verbis:

“LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Conforme relatado, as impetrantes pretendem, liminarmente, obter decisão judicial que ainda não obteve no TCO de no 1007268-67.2023.8.11.0045, sob o argumento de que o veiculo não possuía qualquer irregularidade para justificar a sua apreensão, bem como, a madeira estava devidamente acompanhada de guia e nota.

Extrai-se dos autos, em especial do relatório Policial, verbis:

“Em 18 de agosto do ano de 2023, por volta das 17 horas, esta equipe realizava fiscalização do transporte rodoviário de cargas no perímetro urbano de Lucas do Rio Verde, quando abordou a CVC composta por V1 - Volvo/Fh 540 6x4t, cor branca e placa GDM8H83, V2 - Sr/Randon Sr Ca Rt, cor preta e placa GHM1D15, V3 - Sr/Randon Sr Ca, cor preta e placa DSZ4A13 e V4 - Randon/Randon Re Dl 2e, cor preta e placa FXS3C14, que era conduzida por Aquiles Rampaso De Castro, CPF 315.293.618-42 que transportava PRODUTO FLORESTAL PROCESSADO (madeira nativa serrada), supostamente de Uruará para o interior de SP (Moji Mirim e Presidente Prudente), acompanhado da seguinte documentação, ambas emitidas por Alternativa Ind. Com. e Exportacao de Madeiras Eireli, CNPJ 22.278.700/0001-85.

Solicitado o disco diagrama do equipamento cronotacógrafo da CVC para fins de fiscalização de tempo de descanso, foi observado que a quantidade de horas percorridas pelo veículo nas últimas 24 horas poderia ser incompatível com a operação de transporte autorizada pelas guias florestais apresentadas à fiscalização, exigindo, desta forma, aprofundamento na fiscalização. Em razão da fundada suspeita, ao condutor foi solicitado que retornasse até a unidade operacional da PRF em Sorriso, local mais adequado à continuidade da fiscalização. Chegando na UOP PRF em Sorriso, verificou-se a incongruência e incompatibilidade entre a operação de transporte de produtos florestais informada nas guias florestais e o transporte que estava sendo efetivamente realizado. De acordo com a documentação apresentada, a guias florestais GF3i/PA no 1123212 foi emitida às 14:56 do dia 17/08/2023 e a GF3i/PA no 1123254 foi emitida às 15:23. A CVC foi abordada por volta das 17:15 em local situado a, aproximadamente, 1.400 km da origem informada nas guias florestais, soma-se ao fato, o veículo ter se deslocado apenas 1.025,74 nas últimas 24 horas pretéritas à abordagem (conforme fita diagrama do cronotacógrafo). Ao ser questionado acerca de onde e quando carregou, o condutor respondeu que, de fato, saiu do local do carregamento sem a documentação, pois esta estaria demorando a ser expedida, então, iniciou a viagem sem os documentos fiscais e de origem florestal, recebendo a documentação posteriormente ao início da viagem, em local por ele não informado.”

Conforme supramencionado o veiculo que transportava a carga encontrava-se com irregularidades em seu equipamento de Cronotacógrafo, bem como, a madeira apreendida não estava acompanhada de documentação.

Oportuno, ainda, destacar que o condutor do veiculo o Sr. Aquiles, responde pela prática de crimes ambientais em 6(seis) termos circunstanciados e 1(uma) ação penal, entre o período de 2021 e 2023.

Não obstante, o veiculo foi apreendido no final do mês de agosto de 2023, ou seja, cerca de 2 (dois) meses, tendo em vista a ausência da conclusão da investigação criminal, tanto em relação a origem da madeira apreendida e a utilização do veiculo apreendido.

Por fim, destaco que o Ministério Público em parecer escrito de id de no 128177375 manifestou-se contrário a liberação da carga e do veiculo, conforme segue:

“Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através do Promotor de Justiça subscritor, manifesta-se pelo indeferimento do petitório de restituição de bens formulado nos presentes autos.

Em arremate, este órgão ministerial requer a expedição de ofício ao Ibama-MT, em Sinop, a fim de requisitar o relatório de vistoria da carga apreendida.

No mais, considerando que a madeira apreendida se trata de produto perecível, o Parquet requer seja a carga avaliada pelo oficial de justiça, para posterior doação.”

Nesse sentido,
o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

“PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.”
(AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019)

Nesse mesmo sentido o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – CRIME AMBIENTAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N.o 009/2008/OE – APREENSÃO DE VEÍCULO (TRATOR) – POSSÍVEL INSTRUMENTO UTILIZADO EM CRIMES AMBIENTAIS – ART. 25, §4o, DA LEI N.o 9.605/98 – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência do Juízo sentenciante, visto que à época vigorava a Resolução n.o 009/2008/OE, o qual fixou a competência das Varas da Fazenda Pública para julgar processos ambientais, inclusive em sua esfera penal.

Sendo o bem instrumento para a prática de crimes ambientais, não há falar-se em restituição, visto que ao teor do art. 25 § 4.o, da Lei no. 9.605/98, o bem interessa ao procedimento processual, permanecendo à disposição da Justiça.”
(N.U 0009361-38.2012.8.11.0002, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

Em caso análogo, assim julgou no processo de no 0000349-47.2019.8.11.0101, de relatoria do Dr. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, em 17/09/2021, com transito em julgado em 13/10/2021,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. CRIME AMBIENTAL. APREENSÃO DE VEÍCULO (TRATOR). POSSIVELMENTE UTILIZADO EM CRIMES AMBIENTAIS. ART. 25, §5o DA LEI 9.605/98. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM. PARECER ORAL EM SESSÃO DE JULGAMENTO PELO DESPROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida formulado pelo Recorrente PEDRO FRANCISCO XAVIER, objetivando a restituição do veículo (trator Esteira Komatsu D65E 6B, ano 1986, com capota) apreendido em 30 de maio de 2017 pelo IBAMA, na propriedade rural denominada Fazenda Stela-Fazenda Prata, pela suposto crime de desmate, previsto no artigo 50 da Lei 9.605/98.

2. Sustenta o Recorrente que o veículo estava locado ao proprietário da Fazenda Stela desde o dia 12 de abril de 2017, o qual afirmou que utilizaria do veículo para atividade lícita.

3. Pois bem, verifico que o contrato de arrendamento foi formalizado depois da apreensão realizada em 30 de maio de 2017, conforme se infere do reconhecimento de firma realizado em 12 de julho de 2017, com a única finalidade de gerar instrumento documental para fundar o presente pedido de restituição.

4. Ademais, é importante frisar que o trator foi utilizado como instrumento para a prática de crimes ambientais, não há falar-se em restituição, visto que ao teor do art. 25 § 5.o, da Lei n. 9.605/98, o bem interessa ao procedimento processual, permanecendo à disposição da Justiça.

5. No mesmo sentido o STJ no julgamento do AREsp 1084396/RO entendeu por regular a apreensão de veículo (trator) locado, tendo em vista ao princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, em que a responsabilidade recai de qualquer forma para quem contribui para a pratica da infração ambiental.

6. Ademais, verifico que nos autos da Ação Penal n. 1729-76.2017.811.0101, que o Recorrente figura como denunciado, bem como ao receber a denúncia, o magistrado de origem determinou a apreensão judicial e avaliação do trator que foi instrumento do crime ambiental.

7. Desta feita, mantenho a sentença de origem pelos próprios fundamentos.

8. Recurso conhecido e improvido.”

Ante o exposto, ausente provas de violação ao direito líquido e certo alegado,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024